Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709659-04.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LEONARDO MARQUES DA COSTA, RAFAEL FARIAS DO MONTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS RECURSOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL. ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. NÃO CABIMENTO. BIS IN IDEM. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. COAUTORIA. TEORIA MONISTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Reconhecido na sentença o direito de recorrer em liberdade, carece o réu/apelante de interesse recursal quanto ao ponto. Conhecimento parcial de um dos recursos. 2. A busca pelo lucro fácil constitui elementar do próprio tipo penal do roubo, não podendo ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias previstas no art. 59, para fins de majoração da pena base na primeira fase da dosimetria. 3. A pena de multa decorre do preceito secundário do tipo penal, de tal sorte que sua isenção configuraria ofensa ao princípio da legalidade. 4. O Código Penal adota a teoria unitária, ou monista, segundo a qual quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incorre nas penas a ele cominadas. 5. A divisão de tarefas e a unidade de desígnios configuram a coautoria delitiva, inexistindo nos elementos dos autos qualquer indício de cooperação dolosamente distinta por parte do réu, que ficou no veículo enquanto seu corréu praticava a ação violenta, para, em seguida, empreenderem fuga. 6. Apelação do primeiro réu conhecida e não provida. Apelação do segundo réu parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. O recorrente alega violação ao artigo 29, § 2o, do Código Penal, sustentando que o insurgente quis participar de crime menos grave. Defende que a hipótese se trata de cooperação dolosamente distinta em que há o desvio subjetivo das condutas dos agentes – na hipótese, o recorrente aderiu apenas à subtração, sem violência ou grave ameaça, em concurso de pessoas. Pugna, portanto, para que seja condenado pelo crime menos graves (furto), com o qual anuiu em participar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 29, § 2o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal defendida pela parte insurgente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005